Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CÔMPUTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.

2. No caso dos autos, nota-se que a pretensão de ressarcimento tem por fundamento a própria rescisão do contrato, ante o inadimplemento da construtora agravante, em relação a entrega do imóvel no prazo fixado contratualmente.

3. Deve-se levar em consideração, no cômputo do prazo prescricional, o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias previsto no contrato entabulado entre partes, porquanto o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição se dá com a lesão do direito, momento em que se implementa o nascimento da pretensão, bem como a possibilidade de se exigir o direito subjetivo violado, segundo preceitua o art. 189 do Código Civil.

4. Agravo conhecido e não provido.